Tribunal: TJDFT
Processo: 0751681-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751681-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ADAUTO SANTOS RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: IRACEMA FREITAS DA SILVA RAMOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ADAUTO SANTOS RAMOS em face de decisão que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor do agravante, decidiu que o prazo para contestação se inicia da juntada do mandado de citação, e não da vista pessoal à Defensoria Pública (ID 78962143, origem). Em suas razões (ID 21998373), o agravante alega que a decisão agravada contraria o disposto no art. 186, § 1o do Código de Processo Civil, segundo o qual o prazo em dobro para as manifestações processuais da Defensoria Pública tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o do CPC. Afirma que o referido dispositivo legal reconhece a precariedade estrutural das Defensorias Públicas e demonstra um olhar atento do legislador às dificuldades enfrentadas diariamente pelos defensores. Segundo o agravante, o entendimento do juízo de origem torna o trabalho da Defensoria Pública impraticável, pois muitas vezes o assistido procura o órgão após alguns dias da citação e ainda é necessária a análise de uma série de documentos para se verificar se a pessoa é realmente hipossuficiente ou não, restando período muito curto para se fazer a defesa digna. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. O agravante não recolheu o preparo, porquanto requereu o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que cabe ao juízo de origem analisar o pedido de gratuidade de justiça. Entretanto, este ainda não se pronunciou sobre o pedido. Assim, considerando que o agravante é patrocinado pela Defensoria Pública, defiro o benefício tão somente em relação a este recurso, restando dispensado o preparo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em ação de busca e apreensão, firmou o dia da juntada do mandado de citação como o início do prazo para contestação, e não o da vista pessoal à Defensoria Pública. A presente hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT), essa taxatividade pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, caso em que é cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas. No presente caso, a análise do termo inicial de contagem do prazo de contestação em sede de apelação pode causar, na hipótese de acolhimento da tese do agravante, o retorno do processo ao estágio inicial, em flagrante ofensa aos princípios que regem o processo, impondo-se o conhecimento do presente recurso. Não vejo presente a plausibilidade do direito. A 2a Turma Cível desta Corte já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema, tendo firmado entendimento no sentido de que o prazo para apresentação de defesa é contado da data de juntada do mandado de citação efetivamente cumprido, e não da intimação pessoal do Defensor Público. Confira-se: [...] 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está sedimentado no sentido de que o ato citatório é personalíssimo, realizado apenas na pessoa do réu, de forma que o prazo para apresentação de defesa é contado da data de juntada do mandado de citação efetivamente cumprido, e não da intimação pessoal do Defensor Público, conforme sustenta a apelante. 4. No caso dos autos, a juntada do mandado de citação da parte ré se deu em 31/05/2017, sendo, portanto, o termo ad quem do prazo para defesa o dia 13 de julho de 2017. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1062491, 07022725820178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma ausente o risco de prejuízo à defesa, porquanto, apesar de o juízo de origem ter deferido prazo dobrado para resposta, considerou que, excepcionalmente, este deveria ser contado a partir da intimação da decisão, nos termos seguintes (ID 78962143, fl. 2): [...] A fim de se evitar surpresa e eventual prejuízo para a defesa, e em nome da boa-fé processual que deve nortear a todos que participam do processo, incluso o magistrado, excepcionalmente o prazo remanescente em dobro contará da intimação desta decisão, sendo certo que em outros feitos o trâmite será o mesmo conforme a certidão retro. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de dezembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator